Tribunal: TJMT
Processo: 0021834-31.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 0021834-31.2015.81.0041
RECORRENTE: JUSSARA SURDI
RECORRIDO: CONSTRUTORA LOPES S. A.
Vistos, etc.
1 - À Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência, para certificar a tempestividade do Recurso Especial ajuizado no dia 08/07/2020 (ID. 49711495).
2 - Encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se houve o recolhimento do preparo ou se a parte Recorrente faz jus às benesses da justiça gratuita.
3 – Intimem-se as partes, para, querendo apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Ultimada tais providências, voltem-me os autos conclusos para apreciação do juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII